Tribunal: TJDFT
Processo: 0731682-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731682-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS FONSECA MADUREIRA, MARIA JULIA FONSECA SOBRINHO AGRAVADO: ELIANE NUNES LEANDRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MATHEUS FONSECA MADUREIRA contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do procedimento comum n.o 0703415-69.2023.8.07.0002, ajuizado por ELIANE NUNES LEANDRO em desfavor do agravante e outros, julgou parcialmente o mérito, nos seguintes termos: (ID 201773076, autos de origem) “Trata-se de ação de conhecimento, ajuizada por ELIANE NUNES LEANDRO, em desfavor de MATHEUS FONSECA MADUREIRA, MARIA JÚLIA FONSECA SOBRINHO, FRIGORÍFICO AVÍCOLA VOTUPORANGA LTDA, BANCO BRADESCO S.A, BANCO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO PAN e ITAU S/A. Aduz a requerente que, em 2019, o requerido lhe solicitou que "emprestasse" seu nome e CPF para que ele pudesse criar e movimentar a empresa OURO DE MINAS COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES EMBUTIDOS LTDA, CNPJ: 35.663.576/0001-13; que a empresa foi aberta em 29/11/2019, devido ao grau de parentesco entre eles; que o requerido assinou contratos junto às instituições financeiras para a construção e operação de uma fábrica de produtos alimentícios; que a requerente não se beneficiou de forma alguma com os contratos e recursos obtidos, pois ela não é a verdadeira proprietária da empresa; que, após ter sido pressionado pela requerente, o requerido solicitou uma alteração contratual, incluindo sua genitora, Sra. Maria Júlia Fonseca Sobrinho, CPF: 224.275.621-49; que outro documento que demonstra a fraude aplicada pelo sobrinho a consta no contrato de cheque empresarial e limite de conta Sicred, pois o requerido cadastrou o celular da esposa (61) 9. 95899095 e o e-mail da empresa que apenas ele tem acesso; que, no contrato de venda de maquinário Banco do Brasil, de crédito bancário da Caixa Econômica, contrato de abertura de crédito Banco do Brasil e proposta de conta Itaú, consta o número do celular e, na cédula de crédito do Bradesco, consta o endereço do pai dele; que existem falsificações de assinaturas da requerente, nos contratos bancários junto ao banco Sicredi; que, devido às falsificações de assinatura realizadas, não consegue ter acesso aos contratos do Banco ITAÚ, pois este possui um protocolo de assinaturas que permite o acesso apenas a uma pessoa com assinatura registrada no sistema do banco; que diversas instituições financeiras e o frigorífico ajuizaram ações contra a requerente. Ao final, pugnou pela anulação dos contratos elencados, bem como condenação em danos morais. O requerido BANCO DO BRASIL apresentou contestação no ID 186468005. Preliminarmente, sustentou a inépcia da inicial. No mérito, argumentou que os documentos foram assinados pela própria requerente (de próprio punho e de forma digital) na contratação de crédito, seguro, financiamentos, cartão de crédito e cheque especial. O requerido ITAÚ UNIBANCO S/A apresentou contestação no ID 186661192. Preliminarmente, impugnou o valor da causa, bem como sustentou a conexão com os processos no 0703067-85.2022.8.07.0002 e 0704530-62.2022.8.07.0002. No mérito, argumentou que o débito questionado é legítimo, sendo proveniente de conta corrente aberta regularmente, o que foi propiciado pela conduta da parte requerente; que, se não participar ativamente da pessoa jurídica (o que resta controverso inclusive se observado de boletim de ocorrência lavrado), permitir a adoção de todas as validações de segurança cabíveis, em “confiança” ao seu sobrinho, não podendo ser os credores responsabilizados, diante da ausência de qualquer falha sua. O requerido FRIGORÍFICO AVÍCOLA VOTUPORANGA LTDA apresentou contestação no ID 188763756. Preliminarmente, sustentou a inépcia da inicial, bem como ilegitimidade passiva. No mérito, argumentou que realizou a venda de produtos à empresa OURO DE MINAS COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES EMBUTIDOS LTDA, no total de R$ 253.710,00; que todos clientes da requerida, inclusive a OURO DE MINAS COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES EMBUTIDOS LTDA, são empresas devidamente regularizadas e cadastradas no sistema SINTEGRA – Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços; que a compra e venda foi realizada de maneira totalmente regular, não podendo a empresa requerida sofrer os prejuízos causados por terceiros, nem mesmo pelos sócios-proprietários da sociedade. O requerido BANCO BRADESCO S.A. apresentou contestação no ID 189362436. Preliminarmente, sustentou a inépcia da inicial, bem como a litispendência com os processos números 0700457-13.2023.8.07.0002, 0700283-04.2023.8.07.0002 e 0700454- 58.2023.8.07.0002. No mérito, argumentou que a requerente assinou os contratos livremente. Os requeridos MATHEUS FONSECA MADUREIRA, MARIA JULIA FONSECA SOBRINHO e BANCO PAN S/A não apresentaram contestação, conforme certidão de ID 189564209. O requerido BANCO COOPERATIVO SICREDI apresentou contestação no ID 198798457, argumentando que a empresa Ouro de Minas Comercialização de Carnes e Embutidos Ltda contratou três empréstimos: a) C10230560-5 contratado em 08/02/2021, com aval de Eliane e Suliane; b) C10223652-2 contratado em 08/09/2021; e c) C20230164-4 contratado em 21/01/2022, com aval de Eliane e Suliane; que o primeiro contrato de empréstimo foi celebrado pessoalmente por Eliane Nunes Leandro com coleta de assinatura física; que o segundo e terceiro contratos foram feitos por meio de contrato eletrônico com assinaturas digitais validadas pelo protocolo ICP Brasil; que não há dolo ou simulação nos contratos bancários firmados entre a Ouro de Minas e as instituições financeiras. É o relatório. DECIDO. Não acolho a preliminares de inépcia da inicial, pois a petição inicial cumpriu todos os requisitos do art. 319, 322 e 324 do CPC. Não acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, levantada pelo requerido FRIGORÍFICO AVÍCOLA VOTUPORANGA LTDA, porquanto os argumentos se confundem com o mérito. Não acolho a impugnação do valor da causa, uma vez que traduz a somatória de todos os negócios jurídicos que se pretende a nulidade. Não reconheço a litispendência com os processos números 0700457-13.2023.8.07.0002, 0700283-04.2023.8.07.0002 e 0700454- 58.2023.8.07.0002, uma vez que não evidencio a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §2o, CPC). Não reconheço a conexão com os processos no 0703067-85.2022.8.07.0002 e 0704530-62.2022.8.07.0002, uma vez que não evidencio que lhes seja comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55 do CPC). Ainda, observo que os requeridos MATHEUS FONSECA MADUREIRA, MARIA JULIA FONSECA SOBRINHO e BANCO PAN S/A, devidamente citados, não se manifestaram nos autos. Por isso, decreto-lhes a revelia, nos termos do art. 344 do CPC, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Ultrapassadas as referidas preliminares, tenho que, EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS QUE A REQUERENTE NÃO QUESTIONOU A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA, a hipótese dos autos é caso de julgamento antecipado parcial de mérito, nos termos do art. 356, I e II, do CPC. No caso em tela, aduziu a requerente que o requerido MATHEUS FONSECA MADUREIRA lhe solicitou que "emprestasse" seu nome e CPF para a criação e movimentação da empresa OURO DE MINAS COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES EMBUTIDOS LTDA, celebrando, também, contratos de financiamento junto a instituições financeiras. Informou, ainda, que não se beneficiou dos referidos contratos, nem dos recursos obtidos dos empréstimos, pois, segundo ela, não é a verdadeira proprietária da empresa. Esclareceu que, logo após a criação do CNPJ, a abertura de conta bancária e a contração de empréstimo junto à instituição financeira, o requerido solicitou a alteração contratual do quadro social e a transferência das cotas sociais para si. Por isso, atualmente, a empresa tem como único sócio e proprietário o requerido. Em relação à requerida MARIA JÚLIA FONSECA SOBRINHO, argumentou a requerente que, após ser pressionado para o pagamentos das dívidas, o requerido solicitou uma alteração contratual, incluindo sua genitora, a qual assumiu o ativo e o passivo da referida empresa. Pugnou, então, pela anulação dos seguintes contratos: – Contrato de crédito, junto ao requerido BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (ID 166619199) – Cédula de crédito bancário, junto ao requerido BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, contrato número C2023016-4, no valor de R$ 193.850,27 (cento e noventa e três mil oitocentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos). (ID 166619208) – Cédula de Crédito Bancário, junto ao requerido BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, contrato número C10221828-1, no valor de R$ 150.000 (cento e cinquenta mil), com alegação de falsidade da assinatura (vide inicial). (ID 166617847) – Cédula de crédito bancário, junto ao requerido BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, contrato número C102230560-5, no valor de R$ 150.000 (cento e cinquenta mil reais). (ID 166619202) – Contrato de cheque empresarial e limite de conta junto ao requerido BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, não especifica valores e número de contrato. (ID 167826879) – Cheque especial, junto ao requerido BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, número NROF389013, R$ 30.000 (trinta mil). (ID 166619197) – Alteração de limite da conta, junto ao requerido BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, não tem valor especificado. (ID 167826880) – Contrato de abertura de crédito, junto ao requerido BANCO DO BRASIL S/A, número do contrato 123.532.087, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com alegação de falsidade na assinatura (vide réplica). (ID 186468008) – Contrato para desconto de títulos, junto ao requerido BANCO DO BRASIL S/A, contrato número 123.532.070, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil). (ID 167826882) – Contrato de crédito fixo, junto ao requerido BANCO DO BRASIL S/A, número 123.532.081, no valor de R$ 135.000.00 (cento e trinta e cinco mil). (ID 167826894) – Venda de maquinário câmara modulada, DANFE número 000037670, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil). (ID 167826883) – Contrato de cartão de crédito, junto ao requerido BANCO DO BRASIL S/A, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil). (ID 167826884) – Cheque ouro empresarial, junto ao requerido BANCO DO BRASIL S/A, contrato número 123.123.053, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). (ID 166617874) – Contrato para desconto de títulos, junto ao requerido BANCO DO BRASIL S/A, operação 123532070. (ID 167831600) – Cédula de crédito bancário empréstimo, junto ao requerido BANCO BRADESCO S.A., número contrato aval número 15.650.489, no valor de R$ 591.000,00 (quinhentos e noventa e um mil reais). (ID 167831599) – Cédula de crédito empréstimo bancário, junto ao requerido BANCO BRADESCO S.A., aval número 15.511.867, no valor de R$ 292.000,00 (duzentos e noventa e dois mil reais). (ID 167831598) – Cédula de crédito bancário empréstimo, junto ao requerido BANCO BRADESCO S.A, cédula número 5.752.531, no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil). (ID 167831597) – Cédula de crédito bancário, junto ao requerido BANCO BRADESCO S.A, contrato número: 15.379.459, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). (ID 167831610) – Cédula de crédito bancário, junto ao requerido BANCO BRADESCO S.A, contrato número 15.650.924, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). (ID 166617892) – Contrato de empréstimo, junto ao requerido BANCO BRADESCO S.A, n° RGC/5650924, R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). (ID 166617880) – DANFE número 001672265, com o requerido FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA, no valor de R$ 253.710,00 (duzentos e cinquenta e três mil setecentos e dez reais). (ID 167831596) – Financiamento de veículo contrato número 11567871/001, junto ao requerido ITAU UNIBANCO S.A., no valor de R$ 94.070,00 (noventa e quatro mil e setenta reais). (ID 167831595) – Outros contratos financeiros com o Banco Itaú e Banco Pan. Em contestação, os requeridos acrescentaram os seguintes contratos: – Contrato de utilização de crédito, junto ao requerido BANCO DO BRASIL, contrato no 123.533.685, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com alegação de falsidade da assinatura (vide réplica). (ID 186468007) – BANCO DO BRASIL seguros, processo SUSEP no 15414.900194/2014-64. (ID 186468009) – Termo de adesão a pacote de serviços, junto ao BANCO DO BRASIL S/A. (ID 186468016) – Contrato de abertura de conta de pagamento e utilização dos cartões ourocard empresariais do requerido BANCO DO BRASIL S/A. (ID 186468030) – Proposta de abertura de conta corrente pessoa jurídica, junto ao requerido BANCO ITAÚ. (ID 186659321) – Contrato de parcelamento de dívida, junto ao requerido BANCO ITAÚ, no valor de R$ 149.508,48 (cento e quarenta e nove mil, quinhentos e oito reais e quarente e oito centavos). (ID 186659339) – Controle de atrasos, contrato no 11173 – 000655724998348, junto ao requerido BANCO ITAÚ, valor para quitação de R$ 29.713,34 (vinte e nove mil, setecentos e treze reais e trinta e quatro centavos). (ID 186659329) – Controle de atrasos, contrato no 42325 – 000000682300868, junto ao requerido BANCO ITAÚ, no valor de R$ 504.112,47(quinhentos e quatro mil, cento e doze reais e quarenta e sete centavos). (ID 186660345) – Controle de atrasos, contrato no 30455 - 000000389336827, junto ao requerido BANCO ITAÚ, no valor em atraso de R$ 72.676,59 (setenta e dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). (ID 186660351) – Controle de atrasos, contrato no 18001 – 002706100240000, junto ao requerido BANCO ITAÚ, no valor em atraso de R$ 33.710,62 (trinta e três mil, setecentos e dez mil reais e sessenta e dois mil reais). (ID 186660368) – Controle de atrasos, contrato no 11116 – 000655700460950, junto ao requerido BANCO ITAÚ, no valor em atraso de R$ 38.565,85 (trinta e oito mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos). (ID 186660385) – Cédula de crédito bancário, contrato no C10223652-2, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), junto ao BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (ID 198798474) Pois bem. Do requerido MATHEUS FONSECA MADUREIRA Tendo em vista a revelia decretada, presumo verdadeiras as alegações de fato formuladas pela requerente. De pronto, observo a existência de verdadeiro acordo verbal entre a requerente e o requerido MATHEUS. Com efeito, devido ao parentesco entre eles, gerou-se elevado grau de confiança para que a requerente “emprestasse” seu nome e CPF para o requerido, o qual criou a empresa OURO DE MINAS COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES EMBUTIDOS LTDA, bem como formalizou empréstimos bancários. Nesse contexto, sustentou a requerente a ocorrência de dolo e simulação. Os vícios, ou defeitos, do negócio jurídico são elementos que, ao serem observados no plano dos fatos jurídicos lato sensu, demonstram que a vontade manifestada no momento da celebração da avença não era absolutamente livre (vícios de consentimento) ou que o elemento volitivo não estaria impregnado da intenção pura e de boa-fé que se enunciara no momento de sua manifestação (vícios sociais), tratando-se, por conseguinte, de questões afetas ao plano de validade do negócio jurídico.[1] Dolo é a indução em erro de uma parte do negócio jurídico. Verifica-se esse tipo de defeito de consentimento quando o sujeito declarante é enganado, ou seja, passa a ter falsa representação da realidade, em razão de expedientes astuciosos usados pela outra parte, ou por agente constrangedor estranho à relação negocial.[2] A simulação, por sua vez, consubstancia vício social que, impactando o negócio jurídico, impregna-lhe nulidade, ensejando sua desconstituição, demandando sua qualificação, contudo, a presença de requisitos, notadamente a criação de negócio jurídico destoante da realidade e da real intenção das partes, seja quanto aos sujeitos, quanto ao objeto, quanto à data ou quanto às disposições negociais, a vontade declarada diversa da vontade interna e, por fim, comunhão de desígnios volvidos a lesar terceiros, circunstâncias qualificadas pela i) a divergência deliberada entre a vontade real e a vontade declarada no instrumento negocial, ii) o consenso entre as partes e iii) o objetivo de enganar para obtenção de vantagem indevida.[3] No caso, pela leitura da inicial, depreende-se que a requerente não foi induzida a erro quanto aos contornos jurídicos do acordo realizado com o requerido MATHEUS (dolo), nem que este foi realizado com o objetivo inicial de lesar terceiros (simulação). Pelo contrário, a requerente estava ciente da utilização de seu nome pelo requerido MATHEUS para criação de pessoa jurídica e formalização de contratos bancários de empréstimo. Inclusive, informou que permitiu ao requerido que acessasse diretamente as contas bancárias da empresa através de seu celular e outros dispositivos móveis, realizando transações financeiras em seu nome (ID 167826875 – Pág. 3). Nota-se, portanto, a inocorrência de vícios de validade entre o acordo firmado entre a requerente e o requerido MATHEUS. Por outro lado, evidente o descumprimento deliberado do requerido MATHEUS em arcar com os débitos firmados em nome da requerente, desrespeitando-se a boa-fé objetiva. Ora, os negócios jurídicos se regem pelos princípios da boa-fé e da probidade (art. 422, CC), dos quais decorrem os chamados deveres anexos (lealdade, probidade, confiança, confidencialidade, informação, transparência, etc) que cercam a formação, a execução e mesmo após a extinção do contrato.[4] Assim, as relações contratuais devem ser regidas pelo princípio da boa-fé objetiva e pela probidade, o que exige que as partes tenham uma conduta ética e leal, com o dever de cooperar e de proteger as suas legítimas expectativas.[5] Comprovado o referido descumprimento, surge o direito ao ressarcimento pelos danos ocasionados à requerente, a qual está sendo executada pelos contratos firmados (ID 167826875 – Pág. 11). Considerando que não há notícia quanto ao efetivo pagamento das dívidas pela requerente, entendo razoável a condenação do requerido MATHEUS na obrigação de fazer consubstanciada na quitação dos contratos bancários questionados nos autos, sob pena de conversão em perdas e danos. Ademais, considerando a quebra de confiança e a afronta ao princípio da boa-fé objetiva, resta evidenciada a lesão ao direito da personalidade da requerente. No que tange ao valor da verba indenizatória, esta deve ser balizada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados os critérios apontados pela doutrina e jurisprudência como as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva da compensação. Diante do exposto, consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade, fixo a indenização a título de dano moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Da requerida MARIA JULIA FONSECA SOBRINHO Tendo em vista a revelia decretada, presumo verdadeiras as alegações de fato formuladas pela requerente. Por outro lado, não há notícia de que tenha participado da negociação realizada entre a requerente e o requerido MATHEUS, nem que tenha firmado qualquer contrato de empréstimo em nome da requerente. Em que pese a afirmação de que houve alteração no contrato social da empresa e que a requerida assumiu o passivo (ID 167826875 – Pág. 4), observo que somente o requerido MATHEUS consta do quadro societário da empresa (ID 167826875 – Pág. 6). Assim, não evidencio dever da requerida MARIA de reparação de danos materiais e, consequentemente, ausente dano moral indenizável. Dos requeridos FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA, BANCO BRADESCO S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., ITAU UNIBANCO S.A. e BANCO PAN S.A No que tange aos contratos em que a requerente não questionou a autenticidade da assinatura, observo que o prejuízo ocorrido não decorreu de falha na prestação do serviço dos requeridos. Em verdade, os contratos não possuem qualquer irregularidade, já que a requerente realizou as operações bancárias por ato de mera vontade, o que afasta a responsabilidade civil dos requeridos, inexistindo provas da participação desses no acordo verbal entre a requerente e o requerido MATHEUS. Tem-se, portanto, que o prejuízo suportado pela requerente foi ocasionado exclusivamente por culpa do requerido MATHEUS, o qual deixou de adimplir os débitos contraídos em nome dela. Não há que se reconhecer, portanto, a nulidade dos contratos firmados livremente pela requerente, inclusive assinados por ela. De igual forma, não é possível impor às instituições financeiras a obrigação de alterar a titularidade, visto que foi a requerente quem firmou os contratos, recaindo sobre si o ônus de ter seu nome negativado ou ser alvo de ações judiciais. Diante do exposto, com fulcro no art. 356, incisos I e II, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de condenar o requerido MATHEUS FONSECA MADUREIRA: a) Na obrigação de fazer consubstanciada na quitação dos débitos provenientes dos seguintes contratos: – Contrato de crédito, junto ao requerido BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (ID 166619199) – Cédula de crédito bancário, junto ao requerido BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, contrato número C2023016-4, no valor de R$ 193.850,27 (cento e noventa e três mil oitocentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos). (ID 166619208) – Cédula de crédito bancário, junto ao requerido BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, contrato número C102230560-5, no valor de R$ 150.000 (cento e cinquenta mil reais). (ID 166619202) – Contrato de cheque empresarial e limite de conta junto ao requerido BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, não especifica valores e número de contrato. (ID 167826879) – Cheque especial, junto ao requerido BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, número NROF389013, R$ 30.000 (trinta mil). (ID 166619197) – Alteração de limite da conta, junto ao requerido BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, não tem valor especificado. (ID 167826880) – Contrato para desconto de títulos, junto ao requerido BANCO DO BRASIL S/A, contrato número 123.532.070, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil). (ID 167826882) – Contrato de crédito fixo, junto ao requerido BANCO DO BRASIL S/A, número 123.532.081, no valor de R$ 135.000.00 (cento e trinta e cinco mil). (ID 167826894) – Venda de maquinário câmara modulada, DANFE número 000037670, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil). (ID 167826883) – Contrato de cartão de crédito, junto ao requerido BANCO DO BRASIL S/A, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil). (ID 167826884) – Cheque ouro empresarial, junto ao requerido BANCO DO BRASIL S/A, contrato número 123.123.053, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). (ID 166617874) – Contrato para desconto de títulos, junto ao requerido BANCO DO BRASIL S/A, operação 123532070. (ID 167831600) – Cédula de crédito bancário empréstimo, junto ao requerido BANCO BRADESCO S.A., número contrato aval número 15.650.489, no valor de R$ 591.000,00 (quinhentos e noventa e um mil reais). (ID 167831599) – Cédula de crédito empréstimo bancário, junto ao requerido BANCO BRADESCO S.A., aval número 15.511.867, no valor de R$ 292.000,00 (duzentos e noventa e dois mil reais). (ID 167831598) – Cédula de crédito bancário empréstimo, junto ao requerido BANCO BRADESCO S.A, cédula número 5.752.531, no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil). (ID 167831597) – Cédula de crédito bancário, junto ao requerido BANCO BRADESCO S.A, contrato número: 15.379.459, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). (ID 167831610) – Cédula de crédito bancário, junto ao requerido BANCO BRADESCO S.A, contrato número 15.650.924, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). (ID 166617892) – Contrato de empréstimo, junto ao requerido BANCO BRADESCO S.A, n° RGC/5650924, R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). (ID 166617880) – DANFE número 001672265, com o requerido FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA, no valor de R$ 253.710,00 (duzentos e cinquenta e três mil setecentos e dez reais). (ID 167831596) – Financiamento de veículo contrato número 11567871/001, junto ao requerido ITAU UNIBANCO S.A., no valor de R$ 94.070,00 (noventa e quatro mil e setenta reais). (ID 167831595) – Outros contratos financeiros com o Banco Itaú e Banco Pan. – BANCO DO BRASIL seguros, processo SUSEP no 15414.900194/2014-64. (ID 186468009) – Termo de adesão a pacote de serviços, junto ao BANCO DO BRASIL S/A. (ID 186468016) – Contrato de abertura de conta de pagamento e utilização dos cartões ourocard empresariais do requerido BANCO DO BRASIL S/A. (ID 186468030) – Proposta de abertura de conta corrente pessoa jurídica, junto ao requerido BANCO ITAÚ. (ID 186659321) – Contrato de parcelamento de dívida, junto ao requerido BANCO ITAÚ, no valor de R$ 149.508,48 (cento e quarenta e nove mil, quinhentos e oito reais e quarente e oito centavos). (ID 186659339) – Controle de atrasos, contrato no 11173 – 000655724998348, junto ao requerido BANCO ITAÚ, valor para quitação de R$ 29.713,34 (vinte e nove mil, setecentos e treze reais e trinta e quatro centavos). (ID 186659329) – Controle de atrasos, contrato no 42325 – 000000682300868, junto ao requerido BANCO ITAÚ, no valor de R$ 504.112,47(quinhentos e quatro mil, cento e doze reais e quarenta e sete centavos). (ID 186660345) – Controle de atrasos, contrato no 30455 - 000000389336827, junto ao requerido BANCO ITAÚ, no valor em atraso de R$ 72.676,59 (setenta e dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). (ID 186660351) – Controle de atrasos, contrato no 18001 – 002706100240000, junto ao requerido BANCO ITAÚ, no valor em atraso de R$ 33.710,62 (trinta e três mil, setecentos e dez mil reais e sessenta e dois mil reais). (ID 186660368) – Controle de atrasos, contrato no 11116 – 000655700460950, junto ao requerido BANCO ITAÚ, no valor em atraso de R$ 38.565,85 (trinta e oito mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos). (ID 186660385) – Cédula de crédito bancário, contrato no C10223652-2, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), junto ao BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (ID 198798474) – Contratos firmados com o BANCO PAN. b) Ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e de juros de mora no percentual de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação. Condeno o requerido MATHEUS FONSECA MADUREIRA ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, os quais fixo equitativamente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em relação aos demais requeridos, condeno a requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo equitativamente em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Entretanto, resta suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça que ora lhe defiro. Sentença registrada nesta data. Por fim, EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS QUE A REQUERENTE QUESTIONOU A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA, determino o prosseguimento do feito. São eles: – Cédula de Crédito Bancário, junto ao requerido BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, contrato número C10221828-1, no valor de R$ 150.000 (cento e cinquenta mil), com alegação de falsidade da assinatura (vide inicial). (ID 166617847) – Contrato de abertura de crédito, junto ao requerido BANCO DO BRASIL S/A, número do contrato 123.532.087, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com alegação de falsidade na assinatura (vide réplica). (ID 186468008) – Contrato de utilização de crédito, junto ao requerido BANCO DO BRASIL, contrato no 123.533.685, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com alegação de falsidade da assinatura (vide réplica). (ID 186468007) Ressalto que não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Esclareçam as partes se há interesse na produção de outros meios de prova, justificando sua necessidade. Prazo: 15 dias”. Em suas razões recursais (ID 62331980), alega que devem ser afastados os efeitos da revelia, uma vez que houve contestações apresentadas pelos outros réus. Defende que as contestações apresentadas pelos bancos afastam a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, conforme prevê o art. 345, I, do CPC. Menciona que o Banco do Brasil afirma a validade dos contratos, pois teriam sido assinados voluntariamente pela agravada/autora. Informa que o Banco Itaú também alegou a validade dos contratos firmados. Verbera que a sentença parcial de mérito deve ser reformada, pois não se pode aplicar os efeitos da revelia no caso dos autos, diante das defesas apresentadas pelos outros corréus. Afirma que a autora assinou os contratos de empréstimos de forma voluntária e consciente, sendo que não há evidências de falsidade de assinatura. Por fim, requer o agravante a concessão de efeito suspensivo ativo para afastar os efeitos da revelia em relação a si. No mérito, postula a reforma da sentença parcial de mérito para julgar improcedentes os pedidos. Alternativamente, postula que as obrigações sejam transferidas aos réus Matheus Fonseca e Maria Júlia. Postula, ainda, a produção de prova pericial. A decisão de ID 62518126 determinou que os agravantes regularizassem a representação processual, pois não há procuração outorgada por Maria Júlia Fonseca ao advogado que subscreve o recurso. A petição de ID 63438303 informa que a Sra. Maria Júlia Fonseca foi incluída por equívoco como agravante, sendo que não outorgou procuração ao advogado que subscreve o recurso. Pretende que o recurso prossiga somente em relação ao agravante Matheus Fonseca Madureira e a exclusão da Sra. Maria Júlia do polo ativo. É o breve relatório. Decido. O agravante esclareceu, na petição de ID 63438303, que por equívoco a Sra. Maria Júlia foi incluída como parte agravante. Desse modo, a autuação deverá ser retificada para excluí-la do polo ativo. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifico que a autora ajuizou ação em desfavor de MATHEUS FÔNSECA MADUREIRA, MARIA JÚLIA FONSECA SOBRINHO, FRIGORÍFICO AVÍCOLA VOTUPORANGA LTDA, BANCO BRADESCO, BANCO DO BRASIL, BANCO COOPEATIVO SICREDI S.A, BANCO PAN e ITAÚ S.A. A autora alegou, na petição inicial, que emprestou seu nome e CPF para o primeiro réu, Sr. Matheus Fonseca, em virtude do grau de parentesco, para movimentar a empresa Ouro de Minas Comercialização de Carnes Embutidos LTDA. Menciona que foram realizados diversos empréstimos em seu nome pelo primeiro réu, visando angariar recursos para movimentar a pessoa jurídica. Defende que não se beneficiou de nenhuma forma dos contratos e recursos obtidos, pois não era a verdadeira proprietária da empresa, mas o primeiro réu. Argumenta que, após o primeiro réu ser pressionado para pagar as dívidas, procedeu à exclusão da autora do quadro societário da pessoa jurídica, sob a afirmação de que pagaria as dívidas contraídas, todavia, não cumpriu o acordo verbal. O juízo a quo julgou parcialmente o mérito, tendo condenado o réu Matheus Fonseca Madureira na obrigação de quitar os débitos dos contratos indicados no dispositivo da decisão agravada. Em relação aos demais réus não houve condenação, uma vez que o juízo a quo entendeu que os contratos foram contratados pela autora, sem nenhum vício. Desse modo, o pedido foi julgado procedente tão somente para determinar que o primeiro réu proceda ao pagamento dos contratos firmados em nome da autora, considerando verdadeira a alegação de que houve um acordo verbal firmado entre eles, permitindo que o réu Matheus utilizasse o nome da autora para contratar empréstimos, nesse sentido, transcrevo parte da fundamentação da sentença: (ID 201773076) “Tendo em vista a revelia decretada, presumo verdadeiras as alegações de fato formuladas pela requerente. De pronto, observo a existência de verdadeiro acordo verbal entre a requerente e o requerido MATHEUS. No caso, pela leitura da inicial, depreende-se que a requerente não foi induzida a erro quanto aos contornos jurídicos do acordo realizado com o requerido MATHEUS (dolo), nem que este foi realizado com o objetivo inicial de lesar terceiros (simulação). Pelo contrário, a requerente estava ciente da utilização de seu nome pelo requerido MATHEUS para criação de pessoa jurídica e formalização de contratos bancários de empréstimo. Inclusive, informou que permitiu ao requerido que acessasse diretamente as contas bancárias da empresa através de seu celular e outros dispositivos móveis, realizando transações financeiras em seu nome (ID 167826875 – Pág. 3). Nota-se, portanto, a inocorrência de vícios de validade entre o acordo firmado entre a requerente e o requerido MATHEUS. Por outro lado, evidente o descumprimento deliberado do requerido MATHEUS em arcar com os débitos firmados em nome da requerente, desrespeitando-se a boa-fé objetiva. Ora, os negócios jurídicos se regem pelos princípios da boa-fé e da probidade (art. 422, CC), dos quais decorrem os chamados deveres anexos (lealdade, probidade, confiança, confidencialidade, informação, transparência, etc) que cercam a formação, a execução e mesmo após a extinção do contrato.[4] Assim, as relações contratuais devem ser regidas pelo princípio da boa-fé objetiva e pela probidade, o que exige que as partes tenham uma conduta ética e leal, com o dever de cooperar e de proteger as suas legítimas expectativas.[5] Comprovado o referido descumprimento, surge o direito ao ressarcimento pelos danos ocasionados à requerente, a qual está sendo executada pelos contratos firmados (ID 167826875 – Pág. 11). Considerando que não há notícia quanto ao efetivo pagamento das dívidas pela requerente, entendo razoável a condenação do requerido MATHEUS na obrigação de fazer consubstanciada na quitação dos contratos bancários questionados nos autos, sob pena de conversão em perdas e danos. Assim sendo, a sentença parcial de mérito decretou a revelia do réu Matheus e, por conseguinte, considerou verdadeira a alegação de que existia um acordo verbal entre ele e a autora, consistente na utilização do nome dela para contrair empréstimos. Os Bancos réus apresentaram defesas, contudo, as contestações se limitaram a afirmar que os empréstimos foram validamente contratados, uma vez que os contratos foram assinados pela autora. Com efeito, os bancos sequer tinham conhecimento do suposto acordo verbal firmado entre o agravante e a autora, já que os contratos foram pactuados e assinados pela contratante. Desse modo, a contestação dos demais réus não impugna o fato considerado verdadeiro na sentença, em virtude da revelia do agravante, consistente no acordo verbal existente entre o agravante e a autora. Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante, a apreciar a alegação do agravante de que não pode ser considerado revel, uma vez que os outros demandados apresentaram contestação, afastando, assim, os efeitos da revelia. O art. 335 do CPC dispõe que a revelia não produz efeitos se houver pluralidade de réus, algum deles contestar o pedido. Nesse sentido, transcrevo, o disposto nos arts. 344 e 345 do CPC: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos”. Todavia, o art. 345, I, do CPC deve ser interpretado conjuntamente com o art. 117 do CPC, que dispõe acerca dos litisconsortes, pois, somente no litisconsorte unitário, a defesa de um aproveita aos demais, já que a demanda deverá ser julgada igualmente para todos os demandados. Diversamente, no litisconsorte simples, em que o processo pode ser julgado diferentemente para cada um dos réus, a defesa de um somente é aproveitável em relação ao fato comum contestável. Nesse ponto, é que se depreende da interpretação sistemática dos artigos 345 e art. 116 e 117 do CPC. Transcrevo, in verbis: Art. 116. O litisconsorte será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver que decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes Art. 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.”. Desse modo, a defesa dos outros litisconsortes somente aproveitaria ao agravante se a matéria alegada fosse comum. Nesse sentido, vejamos o ensinamento do professor Daniel Amorim Assumpção Neves: “No inciso I do dispositivo analisado há previsão de que não se reputarão verdadeiros os fatos alegados pelo autor sempre que, havendo litisconsorte passivo, um dos réus contestar a demanda. É claro que o litisconsorte que contestou a demanda não é revel, sendo, entretanto, aquele que não contestou. O dispositivo legal deve ser interpretado levando-se em conta o art. 117 do Novo CPC, que versa genericamente acerca do tratamento procedimental dos litisconsortes. A aplicação do benefício previsto no art. I do art. 345 do CPC depende, num primeiro momento, da espécie de litisconsorte passivo formado na demanda e, depois, dependendo da espécie de litisconsórcio, da análise do conteúdo da contestação. Tratando-se de litisconsórcio unitário, no qual a decisão obrigatoriamente será de mesmo teor para todos os litisconsortes, não resta nenhuma dúvida de que a contestação apresentada por um dos réus aproveitará aos demais. No caso de litisconsorte simples, no qual a decisão poderá ter diferente teor para os litisconsortes, o afastamento do efeito mencionado no art. 344 do CPC dependerá do caso concreto, só se verificando quando houver entre os litisconsortes uma identidade de matéria defensiva, ou seja, que a contestação apresentada por um dos réus tenha com teor as matérias de defesa que comporiam a contestação não oferecida do litisconsorte revel. Sendo apresentada matéria de defesa de exclusivo interesse do réu que a apresentou, os fatos que prejudiquem somente o réu revel poderão ser presumidamente verdadeiros”. (Manual de Direito Processual Civil. V. único, Ed. jusPodivim, pág 608”. No caso em comento, trata-se de litisconsorte simples, inclusive, o julgamento parcial de mérito foi diferente para os litisconsortes passivos. Analisando os autos de origem, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que as defesas apresentadas pelos bancos não são fatos comuns entre todos os litisconsortes. Ao contrário, as matérias de defesa são de interesses exclusivos dos outros litisconsortes, não impedindo que os fatos que prejudicam somente o agravante seja presumido verdadeiro, como a existência de acordo verbal firmado entre ele e a autora. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EFEITOS DA REVELIA EM LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. 1. O simples fato de um dos litisconsortes ter apresentado contestação não é suficiente para afastar os efeitos da revelia ao litisconsorte revel. É imprescindível que o contestante impugne fato comum a ambos. No caso, a despeito de um dos corréus ter apresentado peça contestatória, o Juízo de primeiro grau deixou claro em sua sentença que "nenhum dos réus negou a alegação da autora de que os títulos eram sem causa". 2. O recurso especial não comporta o reexame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe o enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 557418 MG 2003/0121226-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/04/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2013) No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. PLURALIDADE DE RÉUS. CONTESTAÇÃO APRESENTADA POR UM DOS LITISCONSORTES. TESE DEFENSIVA DE INTERESSE EXCLUSIVO DO RÉU REVEL. AFASTAMENTO DO EFEITO MATERIAL DA REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 345, I, do Código de Processo Civil - CPC, afasta-se o efeito material da revelia (art. 344) se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. 2. A pluralidade de réus pode afastar o efeito da revelia quando algum dos litisconsortes contestar a ação. Todavia, isso ocorre apenas quando a defesa de um dos réus é, por análise lógica, extensível ao (s) outro (s). 3. O afastamento do efeito material da revelia só se verifica, nos termos do art. 345, I, do CPC, com relação às matérias de defesa de interesse comum ou geral. Dessa forma, os fatos que prejudiquem somente o réu revel podem ser presumidos verdadeiros, mesmo que apresentada contestação por seu litisconsorte. 4. No recurso, insurge-se o apelante (réu revel) unicamente contra a sua responsabilização pessoal. A referida tese defensiva, além de ser de interesse exclusivo do réu revel, vai de encontro com a declaração prestada extrajudicialmente pelo litisconsorte que contestou validamente a ação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07006617920188070019 1666406, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 15/02/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 07/03/2023) (destaquei). Nesse contexto, não restou demonstrada, ao menos em juízo perfunctório, a plausabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. O polo ativo do presente recurso será composto exclusivamente por Matheus Fonseca Madureira. Exclua-se a segunda agravante da autuação. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 3 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora